Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-56.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0704573-56.2019.8.07.0017 AGRAVANTE: ANDREZINIO REMOS DO PRADO AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ANDREZINIO REMOS DO PRADO, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial por ele manejado, em observância ao princípio da unirrecorribilidade. Sustenta que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto realizou juízo de prelibação em relação ao agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de apelo, em razão da preclusão consumativa. Saliente-se, ainda, que a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo interno, será no caso em que houver negativa de seguimento do apelo especial ou extraordinário por força do rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 64988707. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026